Tribunal: STM
Processo: 7000444-52.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A Decisão de inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto. Precedentes.
Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões. A pretensa ofensa ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal só preenche o requisito da repercussão geral nas situações em
que não ocorre fundamentação mínima, conforme o entendimento exarado pela Suprema Corte
no Tema 339.
Princípios da individualização das penas, do devido processo legal, da amplitude de defesa e do
contraditório. As teses foram meramente secundárias nos argumentos da Defesa e estão todas
em função da tese principal de afronta ao princípio da obrigatoriedade
Caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF nos precedentes citados
na Decisão agravada, referentes aos princípios da individualização das penas, do devido processo
legal, da amplitude de defesa e do contraditório não se aplicam ao presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
07/11/2022 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930635944491&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000444-52.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO: JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB DF35682)
ADVOGADO: BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E DO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

07/11/2022 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930635944491&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
1/15
AGRAVO INTERNO Nº 7000444-52.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. DISTINÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A Decisão de inadmissibilidade não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, pois apenas trouxe o entendimento
jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto. Precedentes.
Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões. A
pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal só
preenche o requisito da repercussão geral nas situações em que não
ocorre fundamentação mínima, conforme o entendimento exarado pela
Suprema Corte no Tema 339.
Princípios da individualização das penas, do devido processo legal, da
amplitude de defesa e do contraditório. As teses foram meramente
secundárias nos argumentos da Defesa e estão todas em função da tese
principal de afronta ao princípio da obrigatoriedade
Caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo
STF nos precedentes citados na Decisão agravada, referentes aos
princípios da individualização das penas, do devido processo legal, da
amplitude de defesa e do contraditório não se aplicam ao presente
feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
2/15
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 20 de outubro de 2022.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
Coronel Ex (RRm) GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, contra a Decisão da
lavra do então Ministro-Presidente, de 29/6/2022. Na oportunidade, esta Presidência
inadmitiu o Recurso Extraordinário nº 7000306-85.2022.7.00.0000, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e
inciso V, do Código de Processo Civil[1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar[2] (Recurso Extraordinário nº 7000306-
85.2022.7.00.0000, evento 7).
Consta dos autos que, em 4/8/15, o Conselho Especial de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar julgou
parcialmente procedente os pedidos contidos na Exordial Acusatória e condenou o
ora Recorrente, imputando-lhe a prática delitiva inserta no art. 311, § 1º, c/c as
agravantes do art. 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar[3], à pena de 2
(anos) e 8 (oito) meses de reclusão.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, tendo o STM, em
Sessão de Julgamento ocorrida em 12/6/2019, por maioria, negado provimento ao
Apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Contra o referido Acórdão, a Defesa opôs Embargos Infringentes,
tendo o STM, em Sessão de Julgamento de 25/8/2021, por unanimidade, rejeitado os
Embargos Infringentes, mantendo o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos. (Embargos Infringentes nº 7001369-53.2019.7.00.0000, eventos 137 e
140).
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
3/15
A Defesa opôs, ainda, Embargos de Declaração, que, igualmente,
foram rejeitados pelo Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 7/4/2022, que
também os declarou protelatórios, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do
Superior
Tribunal
Militar[4].
(Embargos
de
Declaração
nº
7000783-
45.2021.7.00.0000, eventos 25 e 29).
A Defesa, em 5/5/2022, interpôs Recurso Extraordinário, alegando, em
suas Razões, que esta Corte teria violado os princípios constitucionais da isonomia,
da inafastabilidade da jurisdição, da individualização das penas, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e da fundamentação das
decisões judiciais, ínsitos no art. 5º, caput, e incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, e no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.[5] (Recurso Extraordinário nº 7000306-
85.2022.7.00.0000, evento 7).
Sustentou, ainda, a Defesa que o Acórdão foi omisso quanto às teses
defensivas e que houve nulidades no âmbito da instrução criminal.
Por fim, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
Extraordinário, para que fosse reformado o Acórdão e para que as penas impostas ao
Recorrente fossem substituídas por restritivas de direitos.
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou,
preliminarmente, pela inadmissão do Apelo Extremo, ante a ausência do requisito de
repercussão geral da matéria. No mérito, opinou pelo desprovimento do Recurso.
Esta Presidência, por Decisão proferida em 29/6/2022, em relação à
pretensa violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da
individualização das penas, do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da fundamentação das decisões, inadmitiu o Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal. Já com relação à suposta afronta
ao princípio da isonomia, o Apelo Extremo foi inadmitido com fulcro no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil [8]; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Devidamente intimada, a Defesa constituída do Cel Ex GILSENO DE
SOUZA NUNES RIBEIRO, contra a Decisão Monocrática, interpôs o presente
Agravo Interno em 5/7/2022.
Em suas Razões, afirma que a Decisão agravada é nula, visto que,
usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, “ante a indevida incursão no
mérito do Recurso Extraordinário”. Ademais, alega que “o princípio da motivação
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
4/15
das decisões (artigo 93, inciso IX, da CF/88) deve ser interpretado de forma
sistêmica, em conformidade com os demais princípios previstos na Carta Magna”.
Aduz, ainda, que “as ofensas apontadas no Recurso Extraordinário
foram diretas, com evidente repercussão geral e, quando muito, pode-se considerar
que houve vulneração simultânea de dispositivos infraconstitucionais e dispositivos
constitucionais. No entanto, não há como negar a ofensa direta aos dispositivos
constitucionais expressamente destacados no Recurso Extraordinário.”
A Defesa, em 5/7/2022, interpôs, ainda, Agravo em Recurso
Extraordinário contra a parte da Decisão desta Presidência que inadmitiu o Apelo
Extremo com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e no art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada
pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pela admissibilidade do Agravo Interno, e, no mérito, pela sua
rejeição.
É o Relatório.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
[...]

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[...]
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
[...]
[3] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento
verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco
anos.
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
5/15
[...]
II - ter o agente cometido o crime:
[...]
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
[...]
[4] Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos
casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao
embargante a parcela de prazo remanescente.
[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[...]
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação;
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do
CPC.
Pretende a Defesa constituída a reconsideração a Decisão recorrida ou
o processamento do Agravo Interno e o seu provimento, para que seja desobstruído
o Recurso Extraordinário, possibilitando a sua remessa ao Supremo Tribunal
Federal.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a admissão
negada pela Presidência desta Corte castrense, tanto pelo artigo 1030, inciso I, alínea
a, do CPC (suposta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da
individualização das penas, do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da fundamentação das decisões), quanto pelo artigo 1030, inciso
V, do CPC (suposta violação ao princípio da isonomia).
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
6/15
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio da isonomia, o Agravo
em Recurso Extraordinário interposto (evento 15) será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal após a apreciação do presente Agravo Interno por esta Corte
Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 140,
inciso I e § 3º, do RISTM, em face da ausência de previsão para a apreciação do
requisito de admissibilidade por esta Presidência.
Em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, da individualização das penas, do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação
das decisões.
O Agravante, no presente Agravo Interno, tenta demonstrar que a tese
firmada pelo STF nos precedentes citados não se aplica ao presente feito
(distinguishing).
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, nada há a reparar
nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos, no que
interessa ao presente agravo:
“(...) insistente alegação da Defesa de que houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa, uma vez que as matérias abordadas nos
Recursos anteriores, supostamente, não teriam sido devidamente enfrentadas por
este Superior Tribunal Militar, não deve prosperar, pois, compulsando os autos,
restou configurado que todas as teses defensivas foram exaustivamente apreciadas e
debatidas, não apenas no julgamento da Apelação, mas também nos Embargos
Infringentes e nos Aclaratórios, não havendo que se falar em qualquer prova nova
que justifique uma nova análise pelo Tribunal.
Nessa senda, diversamente do alegado pela Defesa, os Acórdãos proferidos por esta
Corte, enfrentaram pormenorizadamente as questões fundamentais aduzidas pela
Defesa, rebatendo suscintamente as matérias abordadas nos Recursos anteriores.
Desta forma, rediscutir novamente as questões aventadas pela Defesa, seria admitir
uma terceira instância de julgamento, viabilizando a tramitação de uma nova
Apelação, o que não se pode admitir.
Cabe destacar que, em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das
decisões, ínsito no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, a Suprema Corte já
entendeu que a referida matéria somente se reveste do requisito da repercussão
geral caso não haja fundamentação mínima (Tema 339). E, a partir da análise dos
autos, verifica-se a fundamentação exauriente da temática, nos moldes do
entendimento do Excelso Pretório, no AI 791.292 QORG, julgado em 13 de agosto
de 2010, cuja exigência concede liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse
sentido, transcrevo a ementa, in verbis:
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
7/15
Tema 339:
‘Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.’
‘Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação
da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa
do STF, REALIZADA EM 09/12/2015."
'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292 QO-RG,
Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, Repercussão
Geral - Mérito DJe149 publicado em 13/08/2010) (Grifos nossos).’.

Sendo assim, tendo em vista que o Acórdão hostilizado mostrou-se devidamente
fundamentado, incide-se sobre ele, como já observado, o Tema 339 da Suprema
Corte.
Noutro giro, em relação às supostas ofensas aos princípios da inafastabilidade da
jurisdição, da individualização das penas, do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV da
Constituição Federal, é certo que, para analisar qualquer violação a tais
dispositivos, seria necessário fazer uma nova análise do conteúdo fático-probatório
e da interpretação dada pelo Tribunal a quo aos artigos de lei ordinária, o que é
vedado em sede de Apelo Extremo.
Nesse sentido, a Suprema Corte já consolidou Temas e jurisprudências, nos quais
decidiu que não há repercussão geral quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de matéria fática-probatória ou a análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais, para demonstrar algum tipo de ofensa aos referidos
princípios, firmando o consenso de que se trata de violação sob a ótica
exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à
Constituição Federal.
Eis o teor dos correspondentes Temas para cada um dos princípios supracitados,
bem como as ementas de precedentes que os acompanham:
Tema 895
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
8/15
‘Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há
óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.’
‘Tese: A questão de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’
‘EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
FÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia
refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à
entrega da prestação jurisdicional de mérito.’ (RE 956302 RG, Órgão
julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento:
19/05/2016, Publicação: 16/06/2016) (Grifos nossos).
Tema 660
‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do
devido processo legal e aos limites da coisa julgada.’
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).
Tema 182
‘Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.’
‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base.
Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da
individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se
trata de matéria infraconstitucional.’ (AI 742460 RG, Relator(a): Min.
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d23...
9/15
CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009
PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369,
2009, p. 330- 338). (Grifos nossos).”
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (Grifo nosso.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifo
nossos.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
10/15
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifo nosso.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida
tese.
Já com relação aos princípios constitucionais supostamente violados,
argumentou a Defesa que não se aplica ao caso o precedente da lavra do Ministro
GILMAR MENDES invocado na Decisão agravada, que exige que as decisões
sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem exigir o exame pormenorizado
de cada alegação das Partes; que incumbe ao julgador enfrentar, ainda que
sucintamente, de forma fundamentada, as principais teses da defesa; que não pode o
julgador deixar de enfrentar teses relevantes, sob pena de negativa de prestação
jurisdicional, ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa; que o princípio da motivação das decisões deve ser
interpretado de forma sistêmica, em conformidade com os demais princípios; que o
verdadeiro direito de defesa não se limita à possibilidade de produzir provas e de
lançar argumentos fáticos e jurídicos, mas de ver seus argumentos considerados; que
os argumentos do Agravante não foram devidamente considerados; que há, de fato,
ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo
qual são inaplicáveis os precedentes invocados, merecendo reforma a decisão
monocrática agravada, para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido
ao Supremo Tribunal Federal.
A tese Defensiva é de que houve negativa da prestação jurisdicional e
que, assim sendo, o caso não seria de ofensa reflexa à Constituição da República,
mas de ofensa direta ao princípio da devida prestação jurisdicional. É o que se
depreende do seguinte trecho, in verbis:
“Data venia, ao contrário do que sustenta a r. decisão agravada, as ofensas
apontadas no Recurso Extraordinário foram diretas, com evidente repercussão
geral. Trata-se de hipótese de manifesta negativa de prestação jurisdicional, com
desconsideração quanto às teses e matérias submetidas à apreciação do colegiado
pela Defesa Técnica, e que não mereceram enfrentamento, embora muitas das
teses dissessem respeito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício.”
Assim, em que pese a decisão ora agravada reafirme entendimento jurisprudencial
no sentido de que a alegação de contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI,
LIV, LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando dependente do exame de
legislação infraconstitucional, inviabilizaria o recurso extraordinário, visto que a
ofensa constitucional, se houvesse, seria indireta e/ou reflexa, permite-se o
Agravante insistir, data maxima venia, que apresentou argumentos suficientes a
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
11/15
viabilizar o conhecimento e o exame de suas razões recursais, demonstrando que as
alegadas ofensas a dispositivos da Constituição Federal ocorreram de forma
direta.” (Grifo nossos.)
A Defesa argumenta, ainda, que houve ofensa ao princípio da
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, com base art. 93, IX,
da Constituição Federal.
Ora, a ausência de jurisdição se contrapõe à falta ou à nsuficiência de
fundamentação da decisão, uma vez que, para que uma decisão esteja
insuficientemente fundamentada é preciso, antes, que ela exista, ou seja, que a
jurisdição tenha sido exercida, ainda que de maneira imperfeita por ausência ou por
nsuficiência de fundamentação do decisum.
Que houve prestação jurisdicional, é a própria Defesa que o afirma em
suas Razões do Recurso Extraordinário, no seguinte trecho, in verbis:
“As matérias ora debatidas foram expressamente apresentadas pelo Recorrente,
visando o cumprimento do requisito do prequestionamento (Súmula 282 STF), e
enfrentadas pelo órgão julgador, ainda que de forma oblíqua, conforme se
verifica dos fundamentos dos acórdãos recorridos, notadamente aquele resultante
do julgamento dos Embargos de Declaração, em que o Tribunal, questionado
acerca da ocorrência de ofensas diretas à Constituição Federal, quando do
julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, assentou que “...não se
observa qualquer ponto contraditório ou omisso, tampouco violação à matéria
constitucional hábil a servir de prequestionamento para eventual recurso no
STF...”. (Recurso Extraordinário nº 7000306-85.2022.7.00.0000, evento 1). (Grifo
nosso.)
Dessa forma, se a Defesa admite, em suas razões em Recurso
Extraordinário, que seus argumentos foram enfrentados, ainda que de forma
oblíqua, pelos Acórdãos recorridos, a toda evidência, o argumento não se
compatibiliza com a tese de negativa de prestação jurisdicional, mas melhor se
caracteriza como um inconformismo com a fundamentação das Decisões, pois, na
essência, alega ausência ou insuficiência de fundamentação dos Acórdãos. Assim, a
verdadeira tese da Defesa é a afronta ao princípio da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais.
Não obstante a tentativa da Defesa de empregar a técnica da distinção
(distinguish), argumentando que não teria havida ofensa reflexa, mas, sim, ofensa
direta à Constituição Federal, o Causídico não logrou êxito em demonstrar a
singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de Repercussão Geral.
Quanto à tese de afronta ao princípio da obrigatoriedade da
fundamentação das decisões, como já registrado na Decisão recorrida, a pretensa
ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal só preenche o requisito da
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
12/15
repercussão geral nas situações em que não ocorre fundamentação mínima,
conforme o entendimento exarado pela Suprema Corte no Tema 339. Restou
evidenciado que tal hipótese não foi verificada no caso dos autos, mormente porque
esta Corte castrense enfrentou satisfatoriamente as questões fundamentais aduzidas
pelo Causídico.
Apesar de a Defesa argumentar que, no presente caso, a ofensa seria
direta, observa-se que o precedente jurisprudencial que serviu como paradigma ao
Tema 339, qual seja, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento nº 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, adequa-se
perfeitamente ao caso sub oculi, como se pode ver no corpo do Acórdão, verbis:
“A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de repercussão
geral aos recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já firmou
entendimento sobre tema em debate.
A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LV,
e 93, IX da Constituição Federal.
Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS
26.163, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que
interessa:
‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análises de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta
do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação
dos art. 5º, LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas
pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige,
apenas, que a decisão esteja motivadas, e a sentença e o acórdão recorrido
não descumpram esse requisito. (v.g., RE 140.370. 1ª T., 20.4.93, Pertence,
Dj 21.5.93; AI 242.237 – AgR, 1ª T.,27.6.00, Pertence, Dj 22.9.00).’
(...)
Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada
neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
13/15
O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram
explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os
fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os
ao julgamento do agravo instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada
falta de fundamentação.” (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em
13/8/2010). (Grifo nosso.)
Registre-se que o referido julgado do STM faz referência à negativa
de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação (arts. 5º, XXXV, e
LV, e 93, IX da Constituição Federal).
De outo lado, a Defesa, quando da apresentação das Razões dos
Embargos de Declaração nº 7000783-45.2021.7.00.0000, sustentou, in verbis:
“[...]
Data maxima venia, o v. acórdão embargado foi absolutamente omisso no
enfrentamento de teses e matérias expressamente arguidas e suficientemente
fundamentadas, incorrendo em ofensas diretas ao texto dos artigos 5º, incisos
XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88 e restando violados os artigos 315, §2º,
inciso IV e 564, inciso V, do CPP, aplicáveis à espécie na forma do artigo 3º, alínea
“a”, do CPPM, surgidas quando do julgamento dos Embargos Infringentes.
Em suas razões recursais, o ora Embargante demonstrou de forma clara e
fundamentada que o v. acórdão objeto dos Embargos Infringentes amparou-se nos
depoimentos de duas “testemunhas” arroladas pela acusação que teriam
participado diretamente da suposta conduta delitiva e, assim, seus depoimentos
deveriam ser tomados com ressalvas, já que os depoentes eram evidentemente
interessados na responsabilização penal do ora Embargante (...)
Em que pese o longo e sustentado arrazoado, não se vê no v. acórdão embargado
qualquer referência à apontada parcialidade dos depoimentos, nos termos do artigo
352, § 3º, do CPPM, os quais embasaram a condenação, circunstância que, devida
e oportunamente enfrentada, poderia levar à absolvição do Embargante. No mesmo
sentido, o eminente Ministro prolator do então voto divergente que, ao mudar de
entendimento para aderir ao voto condutor do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade, também não enfrentou alegação de suspeição por
parcialidade das testemunhas cujos depoimentos foram praticamente o único
fundamento invocado para a manutenção do v. acórdão da Apelação.
Com efeito, o v. acórdão embargado limitou-se a reafirmar o entendimento de que a
falsificação não foi grosseira, declarando ainda a desnecessidade de prejuízo ao
Erário, deixando, todavia, de considerar matéria expressamente consignada nos
embargos infringentes e que tem o condão de alterar totalmente o v. acórdão
anteriormente embargado.
O Embargante demonstrou de forma fundamentada a necessidade de prevalência do
então voto divergente proferido no julgamento da Apelação Criminal, deixando
claro que as referidas testemunhas eram totalmente interessadas na
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
14/15
responsabilização penal do Embargante e que tal circunstância deveria ser levada
em consideração pelos eminentes julgadores ao sopesar o valor probatórios de seus
depoimentos.
Não bastasse a evidente omissão, data venia, o v. acórdão é contraditório, ao passo
que se utilizou amplamente do depoimento da “testemunha” Ten. LUCIANA
RIBEIRO ALVES DE SÁ para reconhecer autoria, materialidade e, assim, manter o
decreto condenatório, ignorando por completo suas declarações expressas no
sentido de que A FALSIFICAÇÃO ERA GROSSEIRA, o que inclusive foi objeto
de destaque nos Embargos Infringentes (...).
Com efeito, a recusa de enfrentamento das teses do ora Embargante consubstancia
ofensa direta aos postulados constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL
(artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5º, inciso
LV, da CF/88) e viola a garantia da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88) e bem assim o postulado constitucional da
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (artigo 93, inciso IX, da
CF/88), importando em violação aos artigos 538 e seguintes do CPPM e 315, §2º,
inciso IV e 564, inciso V, do CPP, na forma do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM.
[...].” (Embargos de Declaração nº 7000783-45.2021.7.00.0000, evento 1). (Grifos
no original).
Como se vê, ao contrário do que afirma a Defesa, não há qualquer
distinção entre o caso em tela e o Tema 339 de Repercussão Geral, uma vez que o
Causídico está a exigir que seus argumentos sejam analisados, um a um, de maneira
pormenorizada, revolvendo, até mesmo, matéria probatória.
Dessa forma, claro está que a tese firmada pelo STF no referido
precedente aplica-se perfeitamente ao presente feito.
Quanto às alegadas ofensas aos demais princípios constitucionais,
quais sejam, da individualização das penas, do devido processo legal, da
amplitude de defesa e do contraditório, tais teses foram meramente secundárias
nos argumentos da Defesa e estão todas em função da tese principal.
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento
firmado pelo STF nos precedentes citados na Decisão agravada, referentes aos
princípios da individualização das penas, do devido processo legal, da amplitude
de defesa e do contraditório não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, cito seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/11/2022 17:54
:: 40001346844 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4fb6253e7d9c9d2...
15/15
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Porém, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer
tentativa da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome
perfeitamente aos precedentes citados, de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por esta Presidência, mas apenas uma insistência nas mesmas
teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o
entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do
CPC.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346844v6 e do código CRC 2e6db031.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 4/11/2022, às 18:4:18
7000444-52.2022.7.00.0000
40001346844 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR